Tribunal: STF
Processo: ARE 1541155
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. ENSINO. APELAÇÃO CÍVEL. FUNDO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - FIES. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. NOTA DE CORTE. CONSTITUCIONALIDADE DOS REGULAMENTOS INFRACONSTITUCIONAIS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO RAZOÁVEIS. DESPROVIMENTO.



    1. Trata-se de Apelação Cível interposta pela Parte Autora em face sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da UNIG para figurar no polo passivo da lide e julgou improcedente os pedidos da autora, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condenação da parte Exequente ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85 do CPC/2015; cuja exigibilidade está suspensa, tendo em vista o benefício da gratuidade de justiça concedido (art. 98, §3º, do CPC).



    2. Pretende a parte Autora a suspensão dos efeitos da Portaria do MEC nº 38, de 22 de janeiro de 2021, e do item 3 do edital nº 79, de 18 de julho de 2022, que rege o processo seletivo do FIES relativamente ao segundo semestre de 2022, com a consequente determinação de que as rés/apeladas procedam à inclusão do autor no programa de financiamento até a colação de grau no curso de medicina.



    3. No que concerne à UNIG, é patente sua ilegitimidade passiva, eis que a Universidade não tem nenhuma ingerência no critério de seleção para obtenção do FIES, além de não ter havido inscrição da Autora no vestibular da referida Instituição de Ensino Superior.



    4. A Apelante entende que o critério de seleção adotado para o financiamento do curso superior de Medicina pelo FIES estaria obstaculizando o exercício de seu direito à educação. No entanto, a Lei nº 10.260/2001 não prevê que todos os aprovados para cursar o Ensino Superior terão automaticamente direito ao FIES, estabelecendo, ao contrário, que serão realizados processos seletivos conduzidos pelo Ministério da Educação para acesso aos recursos destinados ao financiamento estudantil, visto que os recursos públicos são escassos, ainda que se trate de empréstimo, uma vez que mesmo os recursos públicos não são infinitos e são alocados de acordo com as lei orçamentárias.



    5. Não há ilegalidade nas regulamentações ora atacadas, que dispõem sobre o processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil, e elencam, de forma isonômica, os critérios de seleção para acesso às vagas ofertadas, haja vista que estas não são ilimitadas. Precedentes.



    6. O critério de nota no Exame Nacional do Ensino Médio é aplicado a todos os candidatos que buscam financiamento pelo FIES, de modo que afastá-lo em razão da insatisfação com a classificação resultante de sua aplicação configura evidente violação aos princípios da isonomia e da igualdade de acesso ao ensino, previstos pelos arts. 5º, caput, e 206, I da CRFB/88.



    7. Desta forma, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser combatida no caso em questão, devendo a sentença ser mantida tal como proferida.



    8. Apelação desprovida. Honorários advocatícios majorados em 1% do valor fixado em sentença, cuja exigibilidade encontra-se suspensa, por ser a Apelante beneficiária da assistência judiciária gratuita.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, incisos II e IV; 6º; 37, e 205, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente